Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-98.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal e maus tratos se as declarações firmes e coesas das vítimas, as declarações das testemunhas, bem como a confissão do réu, corroboradas por laudos periciais, formam acervo probatório suficiente para demonstrar a materialidade e autoria.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de maneira firme coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A prática de atos que expõem a perigo a saúde de pessoa sob sua autoridade, com abuso de meios de correção, ainda que para o justo fim de educar, configura o delito previsto no art. 136 do CP.
IV - Devem ser integralmente compensadas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, porquanto consideradas igualmente preponderantes, nos termos da jurisprudência sedimentada.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Recurso em parte conhecido e parcialmente provido.